Tribunal: TJSP
Processo: 1024142-13.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DA A OBRIGAÇÃO DE AS RÉS FORNECEREM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO FINANCIAMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

(TJSP; Apelação Cível 1024142-13.2021.8.26.0100; Relator (a): Valentino Aparecido de Andrade; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Valentino Aparecido de Andrade

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADQUIRENTES QUE NÃO PUDERAM FIRMAR CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DE MORA EM QUE INCIDIRAM AS REQUERIDAS, AS QUAIS DEIXARAM DE APRESENTAR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O TERMO DE QUITAÇÃO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO EM VIRTUDE DE OS ADQUIRENTES, POR CULPA DAS RÉS, NÃO TEREM PODIDO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADQUIRENTES QUE NÃO PUDERAM FIRMAR CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DE MORA EM QUE INCIDIRAM AS REQUERIDAS, AS QUAIS DEIXARAM DE APRESENTAR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O TERMO DE QUITAÇÃO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO EM VIRTUDE DE OS ADQUIRENTES, POR CULPA DAS RÉS, NÃO TEREM PODIDO QUITAR O SALDO DEVEDOR, ALÉM DE SEREM OBRIGADOS AO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS. PRETENSÃO A QUE O MONTANTE PAGO A ESSE TÍTULO SEJA DEDUZIDO DO SALDO DEVEDOR EXISTENTE AO TEMPO EM QUE O FINANCIAMENTO PODERIA TER SIDO CONCEDIDO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR ENQUANTO NÃO IMPLEMENTADA A OBRIGAÇÃO DE AS RÉS FORNECEREM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO FINANCIAMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.